Tribunal: TJBA
Processo: 8100407-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100407-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: TIAGO DA SILVA MOTA e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ
INTEMPESTIVO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
D
O BANCO ACIONADO
NÃO CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 81 DO CPC/2015. INVIABILIDADE.
RECURSO
DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA PARA ADEQUAR A VERBA HONORÁRIA
.

I –
O recurso de apelação da parte ré foi interposto
quando já havia sido ultrapassado
o prazo legal. Patente a intempestividade, impõe-se o não conhecimento;

II - Na hipótese vertente, a condenação é ilíquida, não
sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido
pela parte autora,
e o valor da causa apresenta-se irrisóri
o.
Nesse vértice, analisando com acuidade as especificidades do caso concreto, concluo ser cabível a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, a teor do art. 85, § 8º, do CPC/2015;

III -
N
ão há que se falar em má-fé da instituição financeira
tão somente por
apresentar, em sua contestação, tese defensiva quanto à legalidade da capitalização de juros,
mormente porque referido tema foi aventado na peça vestibular;

IV -
“
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária”

(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020);

V -
In casu
,
não se vislumbra o dolo específico d
o banco acionado
, necessário para afastar a presunção de boa-fé que pauta, em regra, o comportamento das partes no decorrer do processo.
Nesse espeque,
incabível a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC/2015;

VI - Recurso da parte ré não conhecido, em razão da intempestividade. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para arbitrar a verba honorária segundo o critério da equidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cível n.º 8100407-88.2022.8.05.0001,
em que figura
m
como apelante
s e apelados, simultaneamente,

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
e TIAGO DA SILVA MOTA.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
nos
termos do voto condutor.